Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 466, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ. MÉRITO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE PRESTAR CONTAS EM PERÍODO PREESTABELECIDO. ENCARGO INERENTE À FUNÇÃO DE SÍNDICA. NÃO CUMPRIMENTO. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, que é condição essencial à concessão do referido benefício. Preliminar rejeitada.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, e somente é admissível quando for documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.
3. Não tendo a apelante justificado, em bases concretas, a razão da juntada do documento apenas por ocasião da interposição da apelação, é de rigor o seu não conhecimento, sob pena de configuração de indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. Em observância ao postulado “pas de nullité sans grief”, o reconhecimento da nulidade da prova pericial por violação ao art. 466, §2°, do Código de Processo Civil (CPC) depende necessariamente da comprovação de prejuízo sofrido pela ré, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Quando os fatos controvertidos relacionados à apuração de eventual saldo devedor em decorrência de má gestão condominial, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial grafotécnica, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. A ação de exigir contas, a qual é regulada pelos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil, possui duas fases distintas, sendo a primeira necessária apenas para apurar a obrigação da ré de prestar as contas solicitadas pelo autor na petição inicial. A seguir, na segunda fase, passa-se à análise da exatidão das contas prestadas, fixando, posteriormente, saldo credor ou devedor para os litigantes.
7. Considerando que a ex-síndica (ré) não cumpriu sua obrigação de prestar as contas relativas à sua gestão condominial, apesar de ter sido devidamente intimada da decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, devem-se reputar válidas e adequadas as contas prestadas pelo autor, conforme dispõe o art. 550, §6°, da legislação processual.
8. A prova pericial contábil produzida na instância originária tem especial relevância neste caso, em que se exige conhecimento técnico para aferir a (ir)regularidade das contas prestadas pela ex-síndica, sendo tal laudo pericial dotado de presunção de legitimidade e imparcialidade que somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário, inexistente nos presentes autos.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.